Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016 APELANTE: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Rosemary Martins de Oliveira (Id. 33492761), desacompanhada do comprovante de preparo e com pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, cabe apelação contra a sentença que indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Nessa hipótese, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (§ 1o). A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. É a hipótese dos autos, em que os contracheques juntados (Id. 64021294 e Id. 64021295) demonstram que a renda líquida da Apelante se enquadra nesse patamar. Portanto, a r. sentença deve ser reformada na parte que indefere o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Apelante. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões Id. 64021306. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora